Tribunal: TJSP
Processo: 1014328-03.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – ENERGIA ELÉTRICA – OSCILAÇÃO DA REDE - DANOS ELÉTRICOS OCORRIDOS EM APARELHO DO SEGURADO – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL APRESENTADO PELA SEGURADORA QUE NÃO FOI PRODUZIDO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA DE PROVA DO ILÍCITO CIVIL PRATICADO PELA CONCESSIONÁRIA - PRECEDENTES DESTA CÂMARA – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – ENERGIA ELÉTRICA – OSCILAÇÃO DA REDE - DANOS ELÉTRICOS OCORRIDOS EM APARELHO DO SEGURADO – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL APRESENTADO PELA SEGURADORA QUE NÃO FOI PRODUZIDO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA DE PROVA DO ILÍCITO CIVIL PRATICADO PELA CONCESSIONÁRIA - PRECEDENTES DESTA CÂMARA – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL.
Incidem, na espécie, as normas consumeristas previstas no CDC, pois a relação jurídica é de consumo e a seguradora se sub-roga nos direitos dos segurados por força do art. 786 do CC.
Embora a responsabilidade da ré seja objetiva, não restou comprovada a ocorrência do nexo causal entre o dano e o suposto ato ilícito.
A prova técnica apresentada pela seguradora é unilateral e não aponta com clareza que a sobrecarga de energia se deu em razão da má prestação dos serviços pela concessionária, havendo tão somente a presunção infundada de que as avarias ocorreram a partir de sobretensão na rede elétrica.
Não existe prova de que o noticiado problema elétrico ocorreu especificamente na rede elétrica externa, de responsabilidade da concessionária. Não foram juntadas quaisquer informações sobre ocorrência de danos em outros equipamentos de vizinhos usuários de energia servida pela mesma rede e nem mesmo sobre realização de testes para aferir a carga da rede elétrica à época dos fatos.
Recurso desprovido, com majoração da verba honorária sucumbencial.